Tribunal: TJMT
Processo: 1000363-06.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1000363-06.2021.8.11.9005.
Agravante: Reinaldo Francisco de Souza.
Agravados: Estado de Mato Grosso e Município de Colíder.
Vistos etc.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Reinaldo Francisco de Souza, contra decisão proferida pelo MM. Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Colíder que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 1001499-65.2018.8.11.0009, em face do Município de Colíder e Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de bloqueio de valores para o custeio de tratamento de saúde do agravante, lastreado na Recomendação no 92, de 29 de março de 2021 do CNJ.
Sustenta o agravante o descumprimento de ordem judicial proferida por esta 1a Turma Recursal Única, no julgamento do agravo de instrumento no 100079-95.2021.8.11.9005, no qual foi determinado que os agravados, no prazo de 05 (cinco) dias, custeassem o orçamento disponibilizado nos autos, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), a fim de que o agravante realizasse o exame de ANGIOGRAFIA (Angiografia Fluoresceínica (AF) ou Angiofluoresceinografia).
Argumenta que a fundamentação do Juízo de origem não se reveste de idoneidade e viola os princípios da dignidade humana (art. 3, III, CRFB/88) e à saúde pública (artigo 196, CRFB/88), uma vez que o relatório médico acostado aos autos é claro em afirmar o RISCO DE CEGUEIRA, caso o agravante não realize o tratamento indicado, sendo que a gravidade e urgência do quadro clínico já foram reconhecidas por esta 1a Turma Recursal.
Afirma, ainda, que os argumentos de colapso na saúde pública e necessidade de priorizar os recursos em decorrência do COVID -19 não se sustentam, pois, além de não restarem comprovados, tal impossibilidade deveria ter sido arguida pela Procuradoria Estadual, e não pelo d. Magistrado a quo, de ofício, como fez.
Alega que, em 06/03/2021, foi expedido o Ofício Circular no 1/2021/SEFAZ/SES/PGE, por meio do qual o Estado de Mato Grosso informou que consolidou uma conta bancária para fins de bloqueio judicial nos processos que envolvam a judicialização da saúde, comprometendo-se a manter determinado valor em conta para suprir a necessidade de eventuais bloqueios judiciais.
O agravante argui, ainda, que as Recomendações 66/2020 e 92/2021 do CNJ não são vinculantes e não impedem o bloqueio de valores, apenas recomendam parcimônia dos magistrados, para que não haja deferimento de forma indiscriminada.
Por fim, aponta que a decisão agravada viola a boa-fé processual, considerando que, anteriormente ao indeferimento do pedido de bloqueio, o Juízo a quo havia determinado o cumprimento do acórdão prolatado por esta 1a Turma Recursal no agravo de instrumento no 1000079-95.2021.8.11.9005, gerando a legítima expectativa no sentido de que teria em seu favor o bloqueio de verbas públicas para possibilitar a realização do exame que necessita, caso os agravados se mantivessem inertes.
Por esses argumentos, defende a probabilidade do direito vindicado, com suporte no laudo médico e no direito constitucional à saúde e à vida, assim como, alega estar presente o perigo na demora da prestação jurisdicional, em razão do risco de cegueira do agravante, pugnando pelo deferimento da tutela recursal antecipada, para bloquear verbas públicas, a fim de garantir a realização do exame de ANGIOGRAFIA, e outros procedimentos ou tratamentos necessários à preservação de sua saúde, nos termos do art. 536 e ss. do CPC.
É o relatório.
DECIDO.
Em que pese na Lei no 9.099/95 vigorar o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, na quadra dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que é regulamentada pela Lei no 12.153/2009, é perfeitamente cabível, nos termos dos artigos 3o e 4o, a interposição de recurso cujo escopo seja reformar decisão que deferiu tutela de urgência, ou seja, decisão interlocutória.
O Código de Processo Civil, em seu art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Quanto ao cerne da questão, os artigos 6o e 196, da Constituição Federal, preveem que incumbe ao Poder Público, por meio de políticas sociais e econômicas, a obrigação de garantir o acesso à Saúde:
Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
Com efeito, o direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, solidariamente, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão. Vejamos:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – DIREITO À SAÚDE – DISPENSAÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADAS – DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE – SENTENÇA RATIFICADA. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias, dispensação de medicamentos e insumos necessários ao cidadão, ao qual deve o gestor, em todos os graus de complexidade, prestar, incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196). (TJMT - ReeNec 144525/2017, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/08/2018, Publicado no DJE 06/09/2018) (grifei)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (STF - RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015) (grifei)
Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser cabível o bloqueio de verba pública, a fim compelir o demandado a cumprir decisão judicial, que determinou o tratamento de saúde à pessoa necessitada. Vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. BLOQUEIO DE VALORES. ART. 461 DO CPC/1973. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. RISCO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE DA PESSOA. 1. Hipótese em que o Tribunal local entendeu pela impossibilidade de bloqueio de verbas públicas como meio coercitivo para assegurar obrigação de fazer referente à internação para tratamento de dependência química. 2. O STJ admite as medidas de multa e bloqueio de valores, previstas pelo art. 461 do CPC/1973, com o propósito de garantir que se forneça medicamento ou tratamento médico à pessoa necessitada, quando há o risco de grave comprometimento da saúde do demandante. Nesse sentido: AgRg no RMS 40.625/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.9.2013; AgRg no RMS 44.502/GO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 25.6.2014. 3. Recurso Especial provido. (REsp 1680715/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017). (grfei)
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE MEDIDA COERCITIVA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu cabível o bloqueio de verba pública a fim compelir o Município a cumprir obrigação de fazer para assegurar a aquisição de medicamento. 2. Não cabe falar em ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão colocada nos autos, o que é o caso da presente hipótese. 3. A Corte a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, no sentido de que é cabível o bloqueio de verba pública a fim compelir o demandado a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer para assegurar a aquisição de medicamento no caso, em cumprimento a decisão judicial, e que cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões nesse sentido. Incidência da Súmula 568/STJ. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp 879.520/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 08/06/2016). (grifei)
In casu, inconteste nos autos que o agravante apresenta retinopatia diabética em AO [ambos os olhos], com risco de cegueira caso não realize o tratamento indicado, necessitando do exame de angiografia, a fim determinar a necessidade de fotocoagulação retiniana ou aplicação antivasogênico. CID H36.O, conforme relatório médico subscrito pelo Dr. Marcelus de Olliveira Rezenda, CRM 4268/MT.
Em razão da demora na análise do seu pedido administrativo, o ora agravante ingressou com a ação judicial na instância primeva e teve seu pedido indeferido de plano, por ausência de interesse de agir. Em grau recursal, logrou êxito em anular a sentença de primeiro grau, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.
Desta feita, teve indeferida a tutela de urgência, entretanto, ao interpor o agravo de instrumento no 1000079-95.2021.8.11.9005 perante esta Turma Recursal, seu pleito foi deferido, por decisão liminar exarada na data de 26/02/2021, determinado que o Município de Colíder e o Estado de Mato Grosso, no prazo de 05 (cinco) dias, custeassem o orçamento disponibilizado nos autos, a fim de que o agravante realizasse o exame de ANGIOGRAFIA (Angiografia Fluoresceínica (AF), ou Angiofluoresceinografia), observando-se o limite de alçada de 60 salários mínimos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento de decisão judicial.
Posteriormente, obteve em seu favor o provimento do recurso, julgado por esta Colenda Turma, sob minha relatoria, em 05/04/2021, para ratificar a medida liminar anteriormente concedida, consignando que o valor despendido pelos demandados com o custeio dos exames necessários deverá ser limitado à alçada dos Juizados Especiais, isto é, sessenta salários mínimos.
Ressalte-se que, no dia 01/03/2021, o MM. Juiz singular determinou o cumprimento da decisão proferida pela E. Turma Recursal.
Ultrapassado o prazo, sem que os demandados/agravados tivessem cumprido o referido decisum, em 11/03/2021, o agravante requereu ao Juízo singular o bloqueio judicial em contas dos agravados, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), a fim de viabilizar a realização do exame de angiografia.
Na data de 14/04/2021, sobreveio sentença, julgando parcialmente procedente o pedido inicial para obrigar os reclamados, de forma solidária, a custearem o orçamento disponibilizado nos autos, a fim de que o autor realize o exame de angiografia.
Após a prolação da sentença, em 03/05/2021, o agravante reiterou ao Juízo singular o pedido de bloqueio judicial.
O Município de Colíder-MT, por sua vez, recorreu da sentença e, ao receber o recurso inominado, em 12/05/2021, o Magistrado a quo indeferiu o pedido de bloqueio das contas do Ente Federativo, em observância à Recomendação no 92/2021 do CNJ.
Pois bem.
Após detida análise dos autos, bem como do feito no 1001499-65.2018.8.11.0009, chego à conclusão que o pedido para concessão da tutela antecipada deve ser deferido.
Com efeito, constata-se que a multa diária estabelecida para o caso de descumprimento, tanto da tutela jurisdicional antecipada deferida, quanto da decisão de mérito proferida por esta Turma Recursal, que proveu o agravo anteriormente interposto, não foram suficientes para os agravados cumprirem com a obrigação de fazer.
Como já relatado alhures, o agravante é portador de grave doença oftalmológica (retinopatia diabética em ambos os olhos) e, de acordo com o Professor Doutor Manoel Monteiro, especialista no assunto, em seu artigo, publicado no site Saúde Bem Estar, “a retinopatia diabética é uma das complicações da diabetes e uma das principais causas de cegueira nos adultos, devido às alterações estruturais que ocorrem nos vasos sanguíneos da retina e, com o evoluir da doença, estes vasos tornam-se incontinentes e libertam sangue ou fluido sanguíneo para o espaço retiniano ou para o vítreo, podendo causar perda da visão. E, apesar de não ter cura, se for tratada de forma adequada é possível reduzir a perda de visão. Demais disso, a doença possui fases e, em seu estágio mais avançado (retinopatia diabética proliferativa) podem surgir cada vez mais vasos na superfície da retina, evoluindo rapidamente para a cegueira.” (https://www.saudebemestar.pt/pt/clinica/oftalmologia/retinopatia-diabetica/).
Assim, considerando todo o fundamento lançado no voto do agravo de instrumento sob no 1000079-95.2021.8.11.9005 e ainda, que o agravante busca, desde 2017, a realização do exame de angiografia, a fim de determinar a necessidade de fotocoagulação retiniana ou aplicação antivasogênico, com risco de cegueira caso não realize o tratamento indicado, sendo que está cometido da patologia em ambos os olhos, tenho que a situação se revela de urgente resolução.
O dever de viabilizar o exercício do direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo na expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, ambos da Constituição Federal.
Ainda, de acordo com os artigos 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios), garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
Portanto, não pode o Estado se furtar da assistência que lhe é de dever, utilizando-se do momento de pandemia que estamos atravessando, pois, não se pode colocar em uma berlinda, a discutir quem tem maior direito: os pacientes acometidos com COVID-19, ou o agravante, que se encontra em risco iminente de perder um dos mais valiosos sentidos do ser humano que é a visão.
Sem olvidar as Recomendações 66/2020 e 92/2021 do CNJ publicadas para o momento pandêmico em que vivemos, orientando os Juízes para que tenham cautela nas prestações jurisdicionais relacionadas à saúde, especialmente quanto aos bloqueios das contas do órgão estatal, considerando que a atenção deve estar, preferencialmente, voltada para a solução do problema emergencial, causado pela contaminação da COVID-19, o caso em análise merece destaque.
Ademais, as Recomendações proferidas pelo CNJ não têm o condão de vinculação às decisões judicias, mas, tão somente, de orientação.
No caso, não há se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível, pois, sequer, o Estado veio aos autos para, ao menos, tentar demonstrar que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado, o qual nem mesmo se mostra em valor vultoso, eis que orçado em R$ 400,00 (quatrocentos reais).
Como já salientado, o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal e, portanto, diante do descumprimento injustificado das decisões judiciais pelo Poder Público, que determinaram a realização do exame é possível o bloqueio online de verbas públicas, para a efetivação da imposição jurisdicional.
Aliás, o entendimento jurídico predominante é no sentido de se adotar o bloqueio judicial da conta fazendária, como meio processual mais efetivo e rápido para a satisfação da tutela jurisdicional, vejamos:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – (...) IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE – MEIO COERCETIVO MAIS EFICAZ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. (...) 5. Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face do ente público, para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária pela possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da decisão judicial. (Apelação / Remessa Necesária 106264/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2017, publicado no DJE 03/07/2017). (grifei)
Desse modo, uma vez evidenciada nos autos a necessidade do tratamento de saúde do agravante, com risco de prejuízos de difícil reparação, a antecipação da tutela se mostra evidente.
Posto isto e por tudo mais que dos autos consta, excepcionalmente, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de determinar o bloqueio on line em conta do Estado de Mato Grosso, que deverá ser realizado pelo Juízo da Primeira Instância, conforme orçamento disponibilizado nos autos de origem, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) (id. no 87826967).
Comunique-se o Juízo de Primeiro Grau.
Cumpra-se o disposto no artigo 1.019, incisos I a III, do Código de Processo Civil.
Às providências, com urgência.
Cuiabá (MT), 28 de maio de 2021.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto